Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-66.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001136-66.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO GADELHA PIMENTEL DE MORAES - CPF: 070.461.964-43 (RECORRENTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), LOUISE BARBOSA CAVALCANTI - CPF: 077.829.514-10 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001136-66.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Carlos Eduardo Gadelha Pimentel de Moraes e

Louise Barbosa Cavalcanti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA TÉCNICO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Em que pese a alegação da parte Recorrente de que o cancelamento do voo contratado pelos Recorridos, em 14/12/2019, do trecho Recife/PE (conexão) à João Pessoa/PB (destino final), foi em decorrência de problemas técnicos operacionais, averiguo nos autos que não restou comprovada pela empresa, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Deste modo, não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o cancelamento do voo contratado pelos Autores, os quais tiveram que arcar com despesas adicionais referentes ao aluguel do veículo para chegar ao destino final, bem como o combustível e alimentação, fato que configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Em contestação a Reclamada, por sua vez, reconheceu o atraso, mas alega que o cancelamento voo ocorreu em razão de falha mecânica na aeronave “por motivos técnicos - operacionais” e a consequente impossibilidade da companhia aérea de realizar suas operações em tais condições, ou seja, por fatos alheios à vontade desta, inexistindo dano moral ou material a ser indenizado por parte da ré.
No presente caso, a Reclamada não comprova suficientemente suas alegações, não sendo comprovado que houve eficaz e prévia comunicação de alteração de voo, bem como se fora disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da forma como contratada, tendo que finalizar o trajeto com atraso e de modo diverso ao contratado as custas dos requerentes”.

5. No tocante as condenações arbitradas a título de dano moral e material, entendo serem devidos, ante os transtornos e gastos adicionais que os Autores arcaram, bem como encontram-se de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, à título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. b) CONDENAR a ré ao ressarcimento aos autores da quantia de R$ 488,22 (quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) à título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021